Tribunal: TJES
Processo: 0003683-74.2004.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003683-74.2004.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIL MARCOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003683-74.2004.8.08.0012

APELANTE: GIL MARCOS VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: HUGO WEYN - ES23862-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
NO TRÂNSITO (ART. 121,
CAPUT
, C/C , INCIS
O

II
, “H” ART. 129, INCISO
IV
, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
TRIBUNAL DO JÚRI.
DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE DOLO EVENTUAL. DIREÇÃO PERIGOSA
(
EXCESSO DE VELOCIDADE).
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 302, § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOS
S
IBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas nos autos, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos.

2. Hipótese na qual a conclusão a respeito do dolo eventual não se baseou exclusivamente na constatação de embriaguez do apelante, sendo declinadas circunstâncias objetivas que demonstravam a assunção de risco a respeito do evento criminoso. As vítimas narraram que o apelante descia uma rua em alta velocidade, tendo colidido com veículos que estavam na sua mão de direção e, após perder a direção do veículo automotor, invadiu a pista contrária e colheu as vítimas que transitavam na calçada. Apurou-se, ainda, que havia chovido um pouco antes do evento criminoso, de sorte que havia necessidade de maior cautela do apelante na direção do automóvel.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003683-74.2004.8.08.0012

APELANTE: GIL MARCOS VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: HUGO WEYN - ES23862-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GIL MARCOS VIEIRA

em face da r. Sentença proferida no
link
Id. 5123671, Vol. 2 pp. 431/436, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c inciso II, “h”, e art. 129, inciso IV, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 04 de junho de 2004, aproximadamente às 21h30, na Rua Colatina, Bairro Vila Capixaba, Município de Cariacica, o apelante conduzia o veículo VW KOMBI, Placa GPN 1816, em via pública, sob a influência de álcool, momento em que atropelou 04 (quatro) pessoas, causando ferimentos em Ana Fátima Ribeiro, Fernanda Campos Ribeiro, Ediana Ribeiro Barçante e provocando a morte da pedestre Tereza Vidal de Jesus Ferreira.

Apurou-se que o denunciado, no dia dos fatos, desceu a ladeira com seu veículo de forma desgovernada e em alta velocidade, ocasião em que colidiu contra outros dois veículos que estavam estacionados na mesma mão de direção. Ato contínuo, o veículo do apelante atravessou o canteiro central, cruzou a pista, derrubou uma árvore e atropelou as vítimas que naquele instante estavam na calçada, após retornarem da Igreja.

O réu confessou que havia ingerido 03 (três) cervejas e um copo de vinho.

Devidamente processado, fora pronunciado e condenado pela prática de homicídio doloso (dolo eventual), em razão de conduzir veículo automotor alcoolizado e em alta velocidade, em via pública com fluxo elevado de pessoas, em dia chuvoso, assumindo o rico de produzir o resultado morte, com ausência das cautelas de direção.

Alegando que sua condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, requer sua absolvição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, observa-se que a materialidade restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (Id. 5123671, pp. 63/66, Vol.1); Laudo de Exame Cadavérico (Id. 5123671, p. 109, Vol. 1), Termos de Declaração das vítimas sobreviventes (Id. 5123671, pp. 114/117; 121/124; 127/130 – Vol. 1) e da testemunha José Marcos Nunes e Alexandro Vidal Nunes (Id. 5123671, pp. 133/136; 139/142, Vol. 1), Prontuários Médicos das vítimas sobreviventes (Id. 5123671, pp. 143/148, Vol. 1); Laudo de Exame do Veículo (Id. 5123671, pp. 193/205, Vol. 1); Laudo de Exame de Lesões Corporais das vítimas Ana Fátima Campos Ribeiro, Fernanda Campos Ribeiro, Ediana Barçante Campos, (Id. 5123671, pp. 211/ 215, Vol. 1),

A defesa, inicialmente, aponta que a constatação do dolo eventual ocorreu, tão somente, em razão do apelante ter informado que ingeriu bebida alcoólica no dia, porém ao exame clínico apresentou-se lúcido e orientado.

No entanto, no depoimento prestado pelo Policial Militar Humberto de Almeida Rosário consta que o apelante foi submetido ao teste de alcoolemia, sendo verificado que ele apresentava um grau de 0,85 mg/L ,
quantum
bem acima do que era à época tolerado pela legislação de trânsito (Id. 512367, p. 25 – Vol. 1).

Além disso, a conclusão a respeito do dolo eventual não se baseou exclusivamente na constatação de embriaguez do apelante, sendo declinadas circunstâncias objetivas que demonstravam a assunção de risco a respeito do evento criminoso. As vítimas narraram que o apelante descia uma rua em alta velocidade, tendo colidido com veículos que estavam na sua mão de direção e, após perder a direção do veículo automotor, invadiu a pista contrária e colheu as vítimas que transitavam na calçada. Apurou-se, ainda, que havia chovido um pouco antes do evento criminoso, de sorte que havia necessidade de maior cautela do apelante na direção do automóvel.

Em relação às circunstâncias do delito, cito o depoimento da vítima Fernanda Campos Ribeiro e da testemunha José Marcos Nunes, o qual presenciou o delito, ambos prestados em Juízo:

“(...)que se recorda que no dia dos fatos estava chovendo e vinha caminhando de braços dados com sua irma, ANA FATIMA: que sua genitora vinha logo atrás: que a pessoa de TEREZA VIDAL NUNES vinha logo atrás da mãe da depoente. dona EDIANA; que uma KOMBI vinha no sentido contrário, do outro lado do canteiro quando então atravessou o canteiro atingindo primeiramente a depoente e sua irmã e depois a mãe da depoente e a pessoa de TEREZA: que reafirma que a KOMBI veio da parte de cima da rua, atravessou o canteiro e as atingiu: que a depoente ficou desacordada com o atropelamento, vindo a recobrar os sentidos apenas no hospital: (...). Dada a palavra a defesa do acusado, nada perguntou. Inquirido pela MMª. Juíza, as suas perguntas respondeu: que perguntado se depois do acontecido a informante ficou sabendo que o motorista da KOMBI havia ingerido bebida alcoólica, respondeu que sim; que perguntado quem havia dado tal informação a informante, respondeu que foram algumas pessoas que estavam participando de um culto e saíram para dar socorro às vítimas, que as pessoas comentaram que o
motorista estava cheirando a
b
ebida
"
(
D
epoimento de Fernanda Campos Ribeiro em juízo – p. 499- Vol. 1)
”;

“(...) que presenciou os fatos narrados na denúncia e é filho da vítima TEREZA; que se recorda dos fatos; que no dia dos fatos estava saindo da igreja junto com sua mãe, ANA FATIMA, FERNANDA, EDIANA e ALEXANIDRO, sobrinho do depoente; que o dia estava chuvoso, mas no momento não estava chovendo; (...); que então presenciou uma KOMBI vindo pela rua de cima; .
que a KOMBI v
i
nha em velocidade e bateu em dois ve
í
culos
; que o motorista da KOMBI conseguiu fazer a curva e ingressar na rua em que o depoente estava, quando então colidiu com os dois veículos que estavam estacionados em via pública; que depois que a KOMBI bateu nesses dois veículos ela veio quicando na rua, atravessou o canteiro, passando para o outro lado da pista e atingiu ANA FATIMA, FERNANDA, EDIANA e dona TEREZA; que acompanhou toda a trajetória da KOMBI em razão da velocidade que esta imprimia na curva, de modo que viu quando a KOMBI atravessou o canteiro e imprensou as vítimas contra o muro; que depois do atropelamento todos entraram em pânico em socorro das vítimas;
que o motorista estava muito embriagado e tentou fugir a p
é
, mas foi contido por populares
; que as vítimas foram socorridas por populares; que a mãe do depoente ficou dias no hospital com traumatismo craniano, mas faleceu em decorrência do atropelamento; que a KOMBI vinha da rua que cruzava a avenida Colatina e como a velocidade era tão grande fez a curva, bateu em dois carros que estavam logo na virada da rua Colatina; que a rua que cruzava a avenida Colatina era uma rua reta, mas no alto da avenida Colatina.”
(Depoimento de José Marcos Nunes prestado em Juízo, pp. 503 – Vol.1).

Diante de tal arcabouço probatório, mencionando o estado de embriaguez do apelante, a direção perigosa que exercia (velocidade acima da permitida) à noite, em uma descida, constata-se que há lastro probatório suficiente para permitir a conclusão dos jurados no sentido de que o apelante praticou as condutas pelas quais fora pronunciado, mediante dolo eventual.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

No que concerne ao pedido de aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, constante no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, ressalta-se que revela-se inviável. Isso porque o apelante fora julgado pelo Tribunal do Júri, em razão de ter sido pronunciado por delito de homicídio doloso.

A tese invocada pela defesa esbarra na convicção dos jurados, porquanto exigiria a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“
A superveniência de nova legislação, no curso do processo de conhecimento, criando a figura do homicídio culposo

praticado por condutor de veículo sob a influência de álcool, não admite a aplicação imediata da lei mais benéfica àqueles que dirigiam embriagados ou sob efeito de substâncias psicoativas e se envolveram em homicídio

no trânsito

qualificado, nas instâncias ordinárias, como doloso (dolo eventual), se as circunstâncias do caso concreto revelam outros indícios aptos a amparar um juízo preliminar, exercido em decisão de pronúncia, de que o motorista do veículo assumiu o risco de produzir o resultado morte, impondo-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri,

juízo natural da causa.” (HC n. 851.363, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/10/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)